Tribunal: TJDFT
Processo: 0716605-16.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716605-16.2021.8.07.0020 RECORRENTE: JEYSA MARIA DOS SANTOS GARZESI, ALLAN FELIX BARBOSA RECORRIDO: ISABELLE RODRIGUES GARZESI REPRESENTANTE LEGAL: MICHELLE AWADA RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. HERDEIRA. ALIENAÇÃO DE BEM INDIVIDUALIZADO. NULIDADE DA CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. VENDA NON DOMINO. DIREITO HEREDITÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são examinadas pelo magistrado observando-se as alegações do autor na petição inicial, e não os fatos comprovados. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. 2. Segundo o princípio da saisine, a herança transmite-se imediatamente aos herdeiros ao tempo da morte do de cujus, e todo o patrimônio permanece em situação de indivisibilidade, enquanto não ultimada a partilha. 2. Embora a meação não integre o acervo hereditário, por constituir direito próprio do cônjuge sobrevivente, a sua inclusão entre os bens a serem partilhados é obrigatória, segundo o artigo 651 do CPC. 3. No caso concreto, ao contrário do que sustentam os recorrentes, não se trata de bem exclusivo, mas de bem imóvel adquirido na constância do casamento com o de cujus, por isso a sua alienação sem o consentimento dos demais herdeiros é considerada venda a non domino. 4. A disposição dos direitos hereditários de bem singularmente considerado, sem autorização judicial, é ineficaz, segundo o artigo 1.793 do Código Civil. Ademais, quando há interesse de incapaz e imóveis pertencentes ao tutelado, somente podem ser vendidos se houver manifesta vantagem, mediante prévia avaliação judicial e aprovação do juiz, os termos dos artigos 1.750 do Código Civil. 5. Ratificada a nulidade da venda por quem não tem o título de propriedade, não há que se falar em prescrição, porque “os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais.” (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8.5.2018, DJe 17.5.2018). 6. Apelação não provida. Preliminares e prejudicial de prescrição rejeitadas. Unânime. No recurso especial, os recorrentes alegam, em síntese, violação aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, 131 do Código de Processo Civil de 1973, 371 do Código de Processo Civil de 2015, 166, 182, 422, 481, 1.219, 1.784 e 1.791, todos do Código Civil, suscitando a preliminar de ilegitimidade do segundo réu, pois vendeu o imóvel, logo, o atual possuidor deveria figurar no polo passivo da relação processual. Articulam a ilegitimidade ativa, pois o espólio seria o verdadeiro legitimado a propor a presente ação. Sustentam a ausência de fundamentação da decisão. Defendem a prescrição para a pretensão da anulação do negócio jurídico. Narram que primeira recorrente adquiriu o imóvel quando era solteira e que em meados de abril de 2021, a primeira recorrente outorgou poderes ao segundo recorrente, por exigência da Terracap, para realizar a compra direta do terreno. A partir daí, o segundo recorrente tomou posse e passou a realizar benfeitorias no imóvel, inclusive, reconstruiu a casa. Destacam que a primeira recorrente agiu de boa-fé e que o segundo recorrente não pode ser prejudicado pela anulação do negócio jurídico, uma vez que, de boa-fé, adquiriu o imóvel e realizou diversas benfeitorias no local. Entendem que o segundo recorrente tem direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, bem como ao levantamento das voluptuárias. Asseveram que, pelo princípio da segurança jurídica, deve-se considerar válida a cessão dos direitos sobre o imóvel. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, apontam afronta aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Pedem, em ambos os apelos, a concessão de gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 67011973 e ID 67011975), a parte recorrida requer a condenação dos recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Os preparos são dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Registre-se, por oportuno, o entendimento do STJ no sentido de que é “viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2597471, pelo Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data da Publicação 19/8/2024. Em face de tais razões, o referido pedido deve ser submetido aos juízos naturais para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, pois “Refoge da esfera de competência do Superior Tribunal de Justiça o exame, em sede de recurso especial, da alegação de ofensa a dispositivo da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024). Também não deve subir o apelo especial no tocante à indicada contrariedade aos artigos 131 do Código de Processo Civil de 1973, 371 do Código de Processo Civil de 2015, 166, 182, 422, 481, 1.219, 1.784 e 1.791, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Verifico, ainda, que, apesar da parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que se refere à invocada transgressão aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora tenha a parte recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa, porquanto os dispositivos constitucionais tidos por malferidos não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já assentou a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1277698 AgR/PR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/10/2021). A corroborar: ARE 1477484 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024. Em relação ao pedido de condenação dos recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028